Tribunal: TJSP
Processo: 2303076-56.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – POLÍTICA PÚBLICA DE ATENDIMENTO À GESTANTE – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE – Lei que visa instrumentalizar e concretizar, no plano local, direito social à saúde, previsto constitucionalmente – Ausência de interferência sobre matérias de iniciativa privativa do Poder Executivo, que envolvam a definição de funções, organização, gastos, funcionamento,

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – POLÍTICA PÚBLICA DE ATENDIMENTO À GESTANTE – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE – Lei que visa instrumentalizar e concretizar, no plano local, direito social à saúde, previsto constitucionalmente – Ausência de interferência sobre matérias de iniciativa privativa do Poder Executivo, que envolvam a definição de funções, organização, gastos, funcionamento, estrutura ou planejamento da Administração – Entendimento firmado no julgamento do Tema no 917 do STF – Vício de iniciativa e ofensa ao princípio da separação de Poderes inexistente – Exceção apenas ao artigo 4o da lei, cuja inconstitucionalidade deve ser reconhecida, pois configura ingerência indevida na atividade administrativa - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE..